Tribunal: TJDFT
Processo: 0727323-45.2025.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação. Indenização. Danos morais e materiais. Vício oculto. Prazo prescricional. Recurso provido para cassar sentença.
I. Caso em exame
Apelação interposta contra sentença que reconheceu a decadência do direito do autor em ação de indenização por danos materiais e morais, com fundamento no art. 26, II, do CDC. O autor adquiriu um colchão com vício oculto, formulando reclamação formal à fornecedora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a pretensão condenatória, ainda que fundada em vício de produto, atrai o instituto da prescrição ou da decadência.
III. Razões de decidir
3. O prazo decadencial previsto no art. 26, do CDC, relaciona-se ao período de que dispõe o consumidor para exigir alguma das alternativas que lhe são conferidas pelos arts. 18, § 1o, e 20, caput, do mesmo diploma legal – substituição do produto, restituição da quantia paga, abatimento proporcional do preço e reexecução do serviço –, não se confundindo com o prazo prescricional a que se sujeita o consumidor para pleitear indenização decorrente da má-execução do contrato.
IV. Dispositivo
4. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 26, II, § 2o, I, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1758733, 0706153-81.2020.8.07.0019, Rel. TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, j. 13/09/2023, DJe 02/10/2023.